Tribunal: TJDFT
Processo: 0726424-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726424-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ROSANGELA DAS DORES DA CUNHA BAPTISTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 131409912, autos originários) que, proferida na fase de cumprimento de sentença movida contra o DISTRITO FEDERAL, acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no Id. 126408374. Requer a suspensão do feito até a decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral no 1170/STF. Alega o excesso de execução, por violação à coisa julgada; e, pede subsidiariamente seja aplicado o artigo 3o da Emenda Constitucional 113/221. Em contrarrazões, a parte exequente refuta todas as alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Da suspensão do feito, em razão do Tema 1170/STF. Nada obstante tenha sido afetado o Recurso Extraordinário 1317982 ao rito da repercussão geral, em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Tema 810/STF, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, até o momento não foi determinada a suspensão dos processos que versem sobre aquela temática. Consta pedido de suspensão, mas pendente de apreciação. Portanto, REJEITO o pedido de suspensão. Do excesso de Execução. Com razão o Distrito Federal. Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09. Restou, assim, determinada a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança – TR, para a correção monetária. Portanto, in casu, se sobrepõe a coisa julgada. Neste sentido, confira-se o julgado do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos)” Portanto, os cálculos apresentados pela parte credora merecem ser reparados no que se refere a aplicação do índice da correção monetária, o que implica na homologação dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Do pedido subsidiário. Quanto ao pedido subsidiário de aplicação da Emenda Constitucional 113/2021, que instituiu a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nas condenações da Fazenda Pública, resta prejudicado, já que acolhido o excesso de execução, mantendo-se como índice de correção monetária a TR, primando-se pela aplicação da coisa julgada. Dispositivo Nesses termos, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do Distrito Federal, para reconhecer o excesso de R$ 6.680,91 (seis mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e um centavos) e HOMOLOGAR o valor do crédito em R$ 7.465,24 (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha de cálculo de Id. 126408375. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor do excesso de execução, nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 122491636, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de Id. 122491636 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Decorrido, sem o pagamento, intime-se o DF a comprovar em 5 dias o pagamento. b) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de Alvará/ ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações supracitadas, independentemente da interposição de Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo. Intimem-se.” Afirma a agravante-exequente que não há preclusão, uma vez que o índices de correção aplicados à época da prolação da r. sentença podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese dos autos. Argumenta que a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigente no mês de regência. Aduz que o título executivo determinou a exclusão da TR como parâmetro de correção monetária, na hipótese de o e. STF declarar sua inconstitucionalidade, em relação aos processos sem precatório expedido. Afirma que o c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução for extinta pelo pagamento, por decisão transitada em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que remeta os autos à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/6/09, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Preparo (id. 38130437). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O e. STF, em 20/09/2017, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral (Tema 810), fixou a seguinte tese jurídica quanto à correção monetária: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina atualização monetária das condenações impostas à fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Em 03/10/2019, no julgamento dos embargos de declaração opostos do acórdão proferido no RE 870.947/SE, o e. STF decidiu pela impossibilidade de aplicação prospectiva de índice inconstitucional de correção monetária, in verbis: “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. [...] 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.” (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020, grifos nossos). Por outro lado, diante da inaplicabilidade da TR para a correção monetária, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), estabeleceu, detalhadamente e, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO." TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018, grifos nossos). Depreende-se, portanto, que a preservação da coisa julgada decidida pelo e. STJ pressupõe a aplicação de índice diverso do constante do título judicial exequendo, desde que constitucional, o que não ocorre com a TR. Ademais, este e. TJDFT já decidiu que “a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigência no mês de regência. A incidência de correção monetária e de juros de mora sobre obrigações de pagar quantia certa reconhecidas judicialmente decorre da lei, sendo desnecessária, inclusive, a sua expressa fixação no título executivo judicial, pelo que os índices de correção monetária aplicáveis devem ser aqueles que efetivamente recompõem o poder aquisitivo da moeda” (Acórdão 1135848, 07093559420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, diante da inconstitucionalidade da TR utilizada nos cálculos do débito exequendo e da possibilidade de revisão dos cálculos pela Contadoria Judicial, está evidenciada a probabilidade do direito quanto à adoção do IPCA-E como índice de atualização monetária desde 30/06/2009. Desse modo, a adoção de índice de atualização diverso do previsto no título judicial, na fase de cumprimento, não contraria os institutos da preclusão e da coisa julgada nem os arts. 502 e 507 do CPC, pois a correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual é possível a modificação da r. sentença exequenda, quanto a esse aspecto, inclusive de ofício. Nesses termos, diante da inconstitucionalidade da TR utilizada nos cálculos do débito exequendo, deve ser adotado o IPCA-E como índice de atualização monetária desde 30/6/09. Por fim, ainda quanto à atualização dos débitos fazendários, foi promulgada a Emenda Constitucional 113, publicada no DOU em 9/12/21, que disciplinou: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, conforme a EC 113/2021, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária (benefício alimentação), deverá, a partir da sua publicação, em 9/12/21, ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. O perigo iminente de dano também está configurado, diante da determinação de retorno dos autos à Contadoria, com realização dos cálculos mediante utilização de índice indevido de correção monetária. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/06/09 até 9/12/21, quando deve ser corrigida pela SELIC, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora